Tribunal: TCU
Processo: 005.365/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde  SUS repassados, na modalidade fundo a fundo, ao Município de Capinzal do Norte/MA, nos exercícios de 2007 e 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, tendo como responsáveis os Srs. Carlos Augusto Fernandes Alves e Sandro Marcio Marinho Vieira (ex-secretários municipais de saúde), a Sra. Francisca dos Santos Lima (ex-secretária municipal de finanças), e os Srs. Eliomar Alves de Miranda e Roberval Campelo Silva (ex-prefeitos), em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS repassados à Secretaria de Saúde do Município de Capinzal do Norte/MA, nos exercícios de 2007 e 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a Sra. Francisca dos Santos Lima do rol de responsáveis desta tomada de contas especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos responsáveis adiante relacionados, e condená-los, solidariamente , na forma abaixo discriminada, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Carlos Augusto Fernandes Alves e Sr. Eliomar Alves de Miranda: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 25.911,91 02/05/2007 41.694,31 28/05/2007 594,09 11/06/2007 6.500,00 11/06/2007 4.147,00 19/06/2007 17.000,00 20/06/2007 10.291,30 20/06/2007 11.000,00 25/06/2007 32.331,17 25/06/2007 2.460,00 02/07/2007 13.000,00 02/07/2007 5.108,00 04/07/2007 594,90 11/07/2007 7.294,00 12/07/2007 2.508,00 13/07/2007 1.500,00 20/07/2007 8.000,00 20/07/2007 10.643,84 23/07/2007 18.853,00 23/07/2007 5.215,00 30/07/2007 29.489,92 30/07/2007 7.380,00 31/07/2007 1.400,00 31/07/2007 900,00 10/08/2007 594,09 14/08/2007 16.000,00 15/08/2007 1.500,00 20/08/2007 10.759,25 21/08/2007 2.190,00 27/08/2007 36.975,34 27/08/2007 3.000,00 30/08/2007 9.2.2. Sr. Carlos Augusto Fernandes Alves e Sr. Roberval Campelo Silva: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.305,05 26/03/2014 7.899,20 27/03/2014 9.091,60 27/03/2014 950,00 28/03/2014 1.598,00 31/03/2014 4.596,20 16/04/2014 1.078,00 24/04/2014 8.910,00 09/05/2014 7.920,00 09/05/2014 1.014,00 21/05/2014 4.497,30 23/05/2014 7.920,00 12/06/2014 10.485,71 20/06/2014 9.709,05 20/06/2014 3.332,90 20/06/2014 4.500,00 20/06/2014 1.014,00 04/07/2014 7.920,00 11/07/2014 8.910,00 11/07/2014 1.014,00 04/08/2014 8.665,41 05/08/2014 11.899,90 06/08/2014 9.2.3. Srs. Sandro Marcio Marinho Vieira e Roberval Campelo Silva: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 950,00 10/01/2014 5.000,00 10/01/2014 20.100,00 04/02/2014 950,00 20/02/2014 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis, a seguir relacionados, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) Carlos Augusto Fernandes Alves 17.500,00 Roberval Campelo Silva 21.500,00 Sandro Marcio Marinho Vieira 4.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.